Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710392-07.2019.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELIANE ALVES DE SOUZA, EDMUNDO VIEIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO ALVES DE SOUZA, MARLY VIEIRA DOS SANTOS, GENIVALDA VIEIRA DOS SANTOS, JOSEMIR ALVES DE SOUZA, VALERIA SOUZA SANTOS, JOAO MARCOS SOUZA SANTOS, FERNANDA SOUZA SANTOS, FRANCISLENE SOUZA SANTOS, FRANCIELE SOUZA SANTOS, ALOISIO SOUZA SANTOS, FRANCILEIDE SOUZA SANTOS, P. P. P. V., BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS MORAIS, JOSE THIAGO VIEIRA DE SOUZA, REJIANE VIEIRA DE SOUZA, SAMUEL VIEIRA DOS SANTOS, TAIANE SANTOS DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 31953014, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau homologou o esboço de partilha apresentado nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada por ELIANE ALVES DE SOUZA E OUTROS, tendo por objeto bens deixados por NELI VIEIRA DOS SANTOS, falecida em 30/10/2014. Em suas razões de apelo (ID 31953021), o DISTRITO FEDERAL alega que, por força da decisão exarada pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.895.486/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a tramitação do processo deve permanecer suspensa, até julgamento definitivo da matéria. No mérito, o apelante alega que a homologação da partilha, autorizando a expedição dos demais documentos necessários à ultimação do inventário, teria ocorrido sem a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, especialmente o ITCD. Ressalta que, na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública irá manifestar a desistência da apelação por perda de interesse processual. Ao final, o DISTRITO FEDERAL requer o recebimento da apelação em seu duplo efeito, bem como a suspensão do processo, na forma determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, postula a reforma da r. sentença, a fim de condicionar a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à comprovação de pagamento de débitos de ITCD e da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Subsidiariamente, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, pleiteia que seja declarada a invalidade e ineficácia do ato, para todos os fins de direito. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado sob o ID 33941873, oficia pela rejeição da preliminar de sobrestamento do processo, ao argumento de que o Tema 1074 não se aplica ao caso em apreço, tendo em vista que foi juntado aos autos ato declaratório de isenção de ITCD expedido pela autoridade competente. Da análise dos autos, observa-se, prima facie, que o arrolamento sumário tem por objeto inventário que contempla apenas o imóvel localizado na AR 09, conjunto 03, Casa 09, Sobradinho II – DF. Conforme bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 33941873, consta nos autos ato declaratório de concessão de isenção de ITCD em favor dos herdeiros (ID n. 31952972), relativo ao imóvel objeto do inventário, e, ainda, certidão negativa de débitos perante a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal (ID 31953009). Tal circunstância evidencia possível ausência de interesse recursal, ante a inexistência de tributos distritais pendentes de pagamento, relativos ao imóvel inventariado. Ademais, conforme relatado alhures, consta expressamente das razões recursais que, na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública manifestaria a desistência do recurso, por perda de interesse processual. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, determino a intimação das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se a respeito da possível perda do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora